Tribunal: TJSP
Processo: 1012653-13.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS E MANTEVE O DECRETO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO ACIDENTÁRIA – QUESTIONAMENTO ACERCA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AUSÊNCIA DEOMISSÃO OU OBSCURIDADE – SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – CARÁTER INFRINGENTE – PREQUESTIONAMENTO.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000720723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1012653-13.2019.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo,
em que é embargante SILENE AUXILIADORA DOS SANTOS, é embargado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 6 de setembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1012653-13.2019.8.26.0564/50000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
EMBARGANTE: SILENE AUXILIADORA DOS SANTOS
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 16460
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACÓRDÃO QUE DEU
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS E
MANTEVE O DECRETO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO
ACIDENTÁRIA

QUESTIONAMENTO
ACERCA
DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AUSÊNCIA DEOMISSÃO
OU OBSCURIDADE SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA
DEBATIDA

CARÁTER
INFRINGENTE

PREQUESTIONAMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao acórdão de
fls. 166/182 que, por votação unânime, deu parcial provimento à apelação do INSS e,
em sede do reexame necessário, manteve o decreto de procedência da ação acidentária.
O embargante sustenta, em suma, que houve omissão no
acórdão, pois, com relação à verba honorária, determinou que o percentual deveria ser
definido quando da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, §4°, II, do atual
Código de Processo Civil, quando, deveriam ter sido fixados conforme o artigo 85, §2°,
do mesmo diploma legal.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Os embargos do autor devem ser rejeitados.
Inexiste no acórdão qualquer contradição a merecer
elucidação por esta via de embargos declaratórios, de tal modo que o inconformismo
manifestado pela parte não tem o condão de modificar o teor da decisão.
Apontam os embargos, na verdade, inconformismo do
autor com o acórdão proferido, que relegou, ante a iliquidez da condenação, a definição
do percentual relativo à verba honorária para o momento de liquidação do julgado, nos
termos do artigo 85, §4°, inciso II, do atual Código de Processo Civil.
Assim, da forma como lançado o recurso, pretende o
embargante reabrir discussão sobre matéria já apreciada por esta C. Câmara, no âmbito
restrito desta via recursal, motivo pelo qual não merece prosperar a irresignação
manifestada. Os fatos permanecem inalterados e já foram analisados no momento
oportuno.
Nesse sentido, cumpre mencionar o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça em Resp. 15774-0-SP Embargos de Declaração
Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, J. 25/10/93, não conheceram v.u. DJU
22/11/93 p.24895: “Não pode ser conhecido recurso que, sobre o rótulo de Embargos
de Declaração, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os Embargos
declaratórios são apelos de integração, não de substituição”.
Imperioso consignar que, em relação ao tema no presente
caso, o acórdão não padece de qualquer vício e/ou complemento, pois os fundamentos
expendidos são suficientes e claros para demonstrar a inviabilidade de discussão
executiva, diante da ausência do reexame necessário ante o caráter ilíquido da sentença.
Destarte, se a parte não concordou com o resultado do
julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada e não como se
pretende, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
declaração somente é cabível de forma excepcional.
Sobre o tema, cumpre colacionar os ensinamentos da
doutrina:
“Os Embargos de Declaração têm finalidade de
completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la,
dissipando obscuridades ou contradições. Não têm
caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim
integrativo ou aclaratório. Como regra, não têm caráter
substitutivo, modificador ou infringente do julgado. Não
mais cabem quando houve dúvida na decisão (CPC 535, I,
redação da L 8950/94 1o), salvo nos processos da
competência do juizado especial cível (LJE 48 caput).”
(NERY JUNIOR, NELSON Código de Processo Civil
Comentado e Legislação extravagante 10a ed. rev. ampl.
e atual. até 1o de outubro de 2007 São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2007 p.907)
Nesse sentido, há julgados do Supremo Tribunal Federal:
“(...)o recurso de embargos de declaração não tem
cabimento quando, a pretexto de esclarecer uma
inocorrente situação de obscuridade, contradição ou
omissão do acórdão, vem a ser utilizado com o objetivo de
infringir o julgado.” (RT 779/157, Rel. Min. CELSO DE
MELLO)
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator